Tribunal: TJBA
Processo: 8003635-34.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003635-34.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARLO DA SILVA LIRA

Advogado(s)
:
FERNANDA ALMEIDA PITTA, LEONARDO DOS ANJOS CANTALINO, FLAVIO MENDONCA DE SAMPAIO LOPES

APELADO: CARDIO PULMONAR DA BAHIA S.A

Advogado(s)
:
ELISA GRADIN VIANNA FRUGONI, LARISSA PRAXEDES COIMBRA

V J

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA EM IMPUGNAÇÃO.
OPORTUNIZAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. JULGAMENTO ANTECIPADO. IMPOSSIBILIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
AMPLA DEFESA. VIOLAÇÃO.
PRELIMINAR.
ACOLHIMENTO.
SENTENÇA. ANULAÇÃO.

I – O julgamento antecipado do mérito pressupõe prova suficiente dos fatos afirmados, a desnecessidade de seguir na dilação probatória e cautela do Julgador, para não restringir indevidamente o direito à defesa das partes.

II – Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado, sem oportunizar à parte contrária se manifestar sobre documentos novos, utilizados pelo julgador na formação do seu convencimento.

III – Evidenciado que a causa foi julgada prematuramente, sem viabilizar ao vencido se manifestar sobre fato modificativo ou extintivo do direito alegado pela parte adversa, impositiva é a anulação da sentença, com o retorno dos autos ao Juízo
a quo
, onde deve ser oportunizada a regular tramitação do processo.

RECURSO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos,

relatados

e discutidos estes autos da
Apelação n.º 8003635-34.2020.8.05.0001
, da Comarca de Salvador, em que figuram como
Apelante
MARLO DA SILVA LIRA e
Apelado
CÁRDIO PULMONAR DA BAHIA S/A.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE
e

ANULAR A SENTENÇA
pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOISA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA